Tribunal: TJSP
Processo: 2335670-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE DESBLOQUEIO DE VALOR CONSTRITO JUDICIALMENTE. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO AGRAVANTE E QUE AUTORIZA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DE REFERIDO BENEFÍCIO QUE VALE TÃO SOMENTE PARA OS ATOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE DESBLOQUEIO DE VALOR CONSTRITO JUDICIALMENTE. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO AGRAVANTE E QUE AUTORIZA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DE REFERIDO BENEFÍCIO QUE VALE TÃO SOMENTE PARA OS ATOS POSTERIORES. EFEITOS "EX NUNC". IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. FLEXIBILIZAÇÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE NOS TERMOS DO ART. 833, IV DO CPC. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento parcialmente provido.